Tribunal: TJMT
Processo: 1028602-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028602-30.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Concussão, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITANTE), QUARTA VARA CIVÉL DE RONDONOPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO LEITE SAMPAIO - CPF: 053.759.347-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual penal. Conflito negativo de competência. Comissão parlamentar de inquérito municipal. Pedido de condução coercitiva de testemunha. Lei no 1.579/1952, art. 3o, § 1o, com redação da lei no 13.367/2016. Aplicação dos
arts
. 218 e 219 do
cpp
. Competência do juízo criminal. Conflito improcedente.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Criminal e o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão de pedido de condução coercitiva de testemunha formulado por Comissão Especial de Investigação instituída no âmbito da Câmara Municipal de Rondonópolis, destinada à apuração de supostas irregularidades na gestão e aplicação de recursos públicos da Santa Casa de Misericórdia local.
O Juízo Cível declinou da competência por entender tratar-se de medida de natureza penal, enquanto o Juízo Criminal suscitou o conflito ao sustentar que a providência teria natureza administrativa, vinculada aos trabalhos da CPI municipal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo cível ou ao juízo criminal apreciar pedido de condução coercitiva de testemunha formulado no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito municipal.

III. Razões de decidir

3.
As Comissões Parlamentares de Inquérito, inclusive no âmbito municipal, possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, limitados à instrução probatória, por força do art. 58, § 3o, da Constituição Federal, aplicado aos Municípios pelo princípio da simetria.

4. O não comparecimento injustificado de testemunha convocada por CPI não autoriza a adoção direta de medidas constritivas, impondo-se o controle judicial, em respeito à reserva de jurisdição e às garantias fundamentais.

5. A Lei no 1.579/1952, com a redação conferida pela Lei no 13.367/2016, estabelece expressamente que a intimação e eventual condução coercitiva da testemunha devem ser requeridas ao juiz criminal da localidade, com aplicação dos
arts
. 218 e 219 do Código de Processo Penal.

6. A condução coercitiva projeta efeitos diretos sobre a liberdade de locomoção, ostentando natureza jurídica penal, ainda que requerida no contexto de investigação parlamentar de caráter político-administrativo.

7. A definição legal expressa da competência afasta a possibilidade de apreciação da medida pelo juízo cível.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Conflito negativo de competência julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo Criminal para o processamento e apreciação do pedido de condução coercitiva.

Tese de julgamento:
“
1. Compete ao juízo criminal apreciar pedido de condução coercitiva de testemunha formulado por Comissão Parlamentar de Inquérito municipal, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 1.579/1952, com aplicação dos
arts
. 218 e 219 do Código de Processo Penal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 58, § 3o; Lei no 1.579/1952, art. 3o, § 1o; CPP,
arts
. 218 e 219.

Jurisprudência relevante citada:

STF, MS no 33.663, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2015; TJSP, Conflito de Competência no 0023332-64.2021.8.26.0000, Des. Rel.
Guilherme G.
Strenger
,
j. 13.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de conflito negativo de
competência
,

suscitado pelo

Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
em face d
o

Juízo d
a

4
o
Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis
,
nos autos d
o Pedido de Condução Coercitiva n
o
1012492-44.2025.8.11.0003.

Conforme se observa dos autos de origem, a Câmara Municipal de Rondonópolis apresentou pedido de condução coercitiva, com o escopo de que fosse determinada a expedição de mandado judicial destinado a compelir Diogo Leite Sampaio, na condição de testemunha, a comparecer ao ato convocado pela Comissão de Investigação, a qual tem por finalidade apurar supostas irregularidades relacionadas à aplicação de recursos públicos e à gestão da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis
.

O Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis declinou da competência em favor da 2a Vara Criminal, ao fundamento de que a pretensão deduzida ostenta natureza de medida própria do
direito p
enal
e processual penal
, ainda que suscitada no âmbito de procedimento de apuração legislativa, razão pela qual não se insere na esfera de atribuição do juízo cível a sua apreciação.

Em contrapartida, o Juízo da 2a Vara Criminal suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, em síntese, que: (i) as Comissões Parlamentares de Inquérito municipais ostentam natureza jurídica mista, com prevalência administrativa e política, embora seus trabalhos possam repercutir na esfera penal; (
ii
) no caso, a Comissão Especial de Investigação apura a situação financeira do Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, podendo alcançar irregularidades administrativas e eventuais ilícitos penais; (
iii
) a condução coercitiva no âmbito de CPI municipal destina-se a assegurar a efetividade da investigação, não se equiparando a medida cautelar penal;
e,
(
iv
) a condução coercitiva de testemunha requerida por CPI municipal possui natureza administrativa, atraindo a competência do Juízo Cível, e não do Juízo Criminal

(
id.
205136253

– pág.
56
/70
).

Por decisão de
2
4/09
/2025
, foi designado o Juízo d
a

2
o
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas ao feito (id.
316734399
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, declarando a competência d
a

4a

Vara Cível
da Comarca de
Rondonópolis
(id.
322544394
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em face do Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca, no bojo de pedido de condução coercitiva de testemunha formulado por Comissão Especial de Inquérito instaurada no âmbito da Câmara Municipal de Rondonópolis, tendo como requerido Diogo Leite Sampaio.

A controvérsia cinge-se, em síntese, à definição do juízo competente para apreciar requerimento de condução coercitiva de testemunha no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito municipal, notadamente se a competência é do juízo cível ou do juízo criminal.

Não assiste razão o Juízo suscitante.

As Comissões Parlamentares de Inquérito têm previsão no art. 58, § 3o, da Constituição Federal, que lhes assegura poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, condicionados, contudo, à observância dos requisitos constitucionais de instauração, consistentes no requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa, na apuração de fato determinado e na fixação de prazo certo para a duração dos trabalhos.

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 3o As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Tal norma constitucional irradia seus efeitos às esferas estadual e municipal, por força do consagrado princípio da simetria constitucional, segundo o qual os entes federativos, no exercício de sua autonomia, devem observar o modelo estrutural estabelecido pela Constituição Federal
.

Dessa forma, é pacífico que as Câmaras Municipais podem instituir Comissões Parlamentares de Inquérito, às quais são assegurados poderes investigatórios relevantes, ainda que não ilimitados, sempre sujeitos às balizas constitucionais e legais, notadamente aos direitos e garantias fundamentais.

Sobre os poderes de investigação próprios
,
o Ministro Celso de Melo, no julgamento
do M
andado de Segurança no. 33663/STF,
consignou
que a Constituição Federal delimitou a natureza das atribuições institucionais das Comissões Parlamentares de Inquérito, restringindo-as ao campo da instrução probatória, excluídos, por conseguinte, determinados atos que só podem ser ordenados por Magistrados e Tribunais.

“A Constituição da República, ao outorgar às Comissões Parlamentares de Inquérito “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais” (art. 58, § 3o), claramente delimitou a natureza de suas atribuições institucionais, restringindo-as, unicamente, ao campo da indagação probatória,
com absoluta exclusão de quaisquer outras prerrogativas que se incluem, ordinariamente, na esfera de competência dos magistrados e Tribunais, inclusive aquelas que decorrem do poder geral de cautela conferido aos juízes
, como a decretação de indisponibilidade de bens da pessoa sob investigação legislativa (MS 23.466/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – MS 23.471/DF, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, v.g.)”. (STF - MC MS: 33663 DF - DISTRITO FEDERAL 0003574-20.2015.1.00 .0000, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 19/06/2015, Data de Publicação: DJe-161 18/08/2015)
Dest
acamos

Dentre os poderes instrutórios inerentes às Comissões Parlamentares de Inquérito, inclui-se a prerrogativa de convocar e ouvir testemunhas, bem como requisitar informações e documentos necessários à elucidação dos fatos investigados.

Tratando-se de convocação de testemunhas, o Supremo Tribunal Federal entende que
“o atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica”
(HC no 201.912-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 18/5/21).

Ainda que o comparecimento à convocação formulada por Comissão Parlamentar de Inquérito constitua dever jurídico do cidadão, conforme entendimento citado, tal circunstância não desnatura a natureza estritamente probatória dos poderes atribuídos à CPI. O caráter obrigatório da convocação, portanto, não autoriza a adoção imediata de medidas coercitivas, pois a atuação da Comissão permanece limitada ao âmbito da colheita de elementos informativos.

Desse modo, o não atendimento injustificado da convocação desloca a discussão para o plano do controle judicial, a quem compete avaliar a legitimidade de eventuais providências constritivas, à luz da reserva de jurisdição e das garantias fundamentais.

Deste modo, n
a hipótese de injustificado não comparecimento da testemunha regularmente convocada, a adoção de medidas constritivas, notadamente a condução coercitiva, imp
õe
-se, necessariamente, a intervenção do Poder Judiciário, a quem compete o controle de legalidade e constitucionalidade do ato, bem como a ponderação entre o interesse público da investigação parlamentar e a salvaguarda dos direitos fundamentais do convocado.

Dito isso, é precisamente
nesse ponto
que se instaura a controvérsia objeto da presente análise, pois o debate desloca-se para a
definição da competência jurisdicional
apta a apreciar o pedido de condução coercitiva formulado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, exigindo a delimitação do juízo competente para o exercício desse controle judicial.

Nesse contexto, assume especial relevância a Lei no 1.579/1952, diploma que disciplina o funcionamento e os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito e que, embora editado em momento anterior à Constituição Federal de 1988, foi por ela recepcionado, naquilo que compatível com a ordem constitucional vigente, servindo como parâmetro normativo para a análise da competência jurisdicional chamada a apreciar pedidos de condução coercitiva oriundos da atividade investigativa parlamentar.

Referido diploma legal estabelece de forma expressa, em seu art. 3o, § 1o, que, diante do não comparecimento injustificado da testemunha, a Comissão Parlamentar de Inquérito não detém poder para ordenar diretamente a medida, limitando-se a formular requerimento à autoridade judicial competente, nos seguintes termos:

Art. 3o. Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal.

§ 1o
Em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre, nos termos dos
arts
. 218 e 219 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
(Redação dada pela Lei no 13.367, de 2016)
Destacamos

Observa-se, ademais, que a alteração promovida pela Lei no 13.367/2016 conferiu inequívoca densidade normativa ao dispositivo, ao definir de modo expresso a competência do juízo criminal para o processamento do pedido de intimação — e, por consequência, de condução coercitiva — da testemunha que injustificadamente deixa de atender à convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Ao remeter a providência ao juiz criminal da localidade em que a testemunha resida ou se encontre, com aplicação direta dos
arts
. 218 e 219 do Código de Processo Penal, o legislador afastou qualquer margem interpretativa quanto à competência jurisdicional, reforçando a reserva de jurisdição e submetendo a medida ao controle próprio da jurisdição penal.

Ainda que se reconheça a natureza político-administrativa das Comissões Parlamentares de Inquérito, no presente caso, diante da delimitação do objeto investigativo à apuração de supostas irregularidades no funcionamento da Santa Casa de Rondonópolis, a eventual medida de condução coercitiva de testemunha não se descola do âmbito de incidência da jurisdição penal, na medida em que importa restrição à liberdade de locomoção e demanda a aplicação direta das normas do Código de Processo Penal.

A medida projeta-se diretamente sobre a liberdade de locomoção do indivíduo e reclama atuação jurisdicional que ultrapassa o plano meramente administrativo, exigindo juízo de legalidade e constitucionalidade acerca da restrição pretendida, ainda que inexista, naquele momento, persecução penal formalmente instaurada.

Nessas circunstâncias, a providência revela-se submetida ao controle do juízo criminal, nos exatos termos delineados pela Lei no 1.579/1952, com a redação conferida pela Lei no 13.367/2016, não sendo suficiente, por si só, a natureza político-administrativa da CPI para deslocar ou afastar a competência expressamente definida pelo legislador.

Sobre o tema, registre-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou controvérsia análoga, ao apreciar conflito de competência envolvendo pedido de condução coercitiva formulado por Comissão Parlamentar de Inquérito, firmando entendimento no sentido de que compete ao juízo criminal a análise da medida, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de condução coercitiva de testemunha, formulado com fundamento no art. 3o, § 1o da Lei 1.579/52 combinado com os
arts
. 218 e 219 ambos do Código de Processo Penal – Apuração de crime de responsabilidade e infração político-administrativa pelo Prefeito Municipal - Procedimento instaurado pela Comissão Processante do Poder Legislativo local – Remessa do feito ao Juízo Cível ao argumento da ausência de narrativa de conduta delitiva ante os fatos supostamente ocorridos – Impossibilidade – Matéria afeta à competência do Juízo Criminal – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJ-SP - Conflito de competência cível: 00233326420218260000 Birigüi, Relator.: Guilherme G.
Strenger
(Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 13/09/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 13/09/2021)

À vista de todo o exposto, não assiste razão ao Juízo suscitante ao afirmar que a competência para apreciação do pedido de condução coercitiva formulado por Comissão Parlamentar de Inquérito
M
unicipal seria do juízo cível.

Ante o exposto,
em
dissonância
ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
julgo improcedente
o
conflito negativo de competência
para declarar
competente o
juízo criminal
para o processamento e apreciação do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026